Tribunal: TJSP
Processo: 1006548-50.2024.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Remessa Necessária – Tributário.

Mandado de segurança. ICMS. Importação. Imunidade tributária. A. C. Camargo Câncer Center. Associação de caráter beneficente e assistencial. Pretensão à inexigibilidade da cobrança de ICMS referente à importação de equipamento hospitalar. Possibilidade. Imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, condicionada ao

Ementa:
Remessa Necessária – Tributário.

Mandado de segurança. ICMS. Importação. Imunidade tributária. A. C. Camargo Câncer Center. Associação de caráter beneficente e assistencial. Pretensão à inexigibilidade da cobrança de ICMS referente à importação de equipamento hospitalar. Possibilidade. Imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, condicionada ao preenchimento dos pressupostos estabelecidos no art. 14 do CTN. Requisitos preenchidos no caso concreto. Impetrante que detém Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) válido. Certificado que comprova a regularidade fiscal e contábil da associação, atendendo aos requisitos previstos no art. 3o, LC no 187/21 e, consequentemente, no art. 14, do CTN. Reconhecimento da imunidade de ICMS, no tocante à importação dos bens indicados na inicial, que é de rigor. Precedentes desta Câmara. Sentença concessiva da segurança mantida.

Remessa necessária desprovida.